Tribunal: TJBA
Processo: 0069174-40.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069174-40.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIMAS EDSON SILVA AMENO Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO EXAURIMENTO DO WRIT, DETERMINOU SEU ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE, DE FATO, SE REVELA DESCABIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS PELO CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao contrário do que sustentou o apelante, o acórdão proferido nos autos do Agravo de n. 8014541-57.2018.8.05.0000 não determinou que o apelado efetuasse o pagamento das parcelas devidas a título de remuneração salarial e bonificações relativas à promoção de patente, mas apenas manteve a decisão que rejeitou a impugnação à obrigação de fazer apresentada pelo ente estatal, a qual, por sua vez, somente reconheceu o direito do apelante à retroação dos efeitos da graduação de Aspirante a Oficial PM, bem como da promoção ao posto de 1º Tenente PM. 2. Assim, tendo em vista que o título executivo judicial somente estabeleceu obrigação de fazer, resta obstada a pretensão executiva do apelante de uma suposta obrigação de pagar, devendo postular o recebimento da alegada diferença remuneratória por meio de ação ordinária de cobrança. 3. Noutro giro, tendo o apelado cumprido a ordem de retroação dos efeitos da graduação e da promoção intempestivamente, cabível a execução das astreintes fixadas, sendo de rigor a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0069174-40.2007.8.05.0001 em que figuram como apelante DIMAS EDSON SILVA AMENO e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, ANULANDO A SENTENÇA, e o fazem pelas razões adiante expostas.